Tribunal: TJSP
Processo: 1000270-40.2018.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000270-40.2018.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante JOSÉ DA
SILVA LEITE, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000270-40.2018.8.26.0466 -Voto no 17897
2
VOTO No 17897
Apelação: 1000270-40.2018.8.26.0466
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Pontal
Apelante: José da Silva Leite
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ACIDENTÁRIO - ACIDENTE DE TRABALHO. Diminuição da
capacidade laborativa decorrente de acidente típico.
Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a
existência de sequelas incapacitantes. Recurso não
provido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 176/179,
que julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o
autor interpôs recurso de apelação.
Em suas razões recursais o obreiro alega, em síntese,
que a redução da capacidade laborativa restou devidamente comprovada nos
autos, inclusive pela perícia médica. Destaca que o acidente de trabalho no qual
lesionou a coluna vertebral foi devidamente documentado, pois foi emitida CAT.
Menciona que a sequela funcional dificultará sua inserção no mercado de trabalho.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada procedente a
demanda (fls. 184/187).
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação alegando que em
31/03/2004, durante o exercício de suas atividades laborativas como soldador,
sofreu acidente ao ter três aquecedores de aproximadamente três mil quilos caindo
sobre seu corpo. Refere que passou a sentir fortes dores que subtraíram sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000270-40.2018.8.26.0466 -Voto no 17897
3
capacidade para trabalho. Requereu a concessão de auxílio-acidente.
A demanda foi, ao final, julgada improcedente (fls.
176/179).
Pois bem.
Com razão o MM. Juiz sentenciante.
Isso porque, pela perícia médico-judicial (fls.136/142)
constatou-se que o segurado é portador de moléstia degenerativa na coluna
vertebral que, no momento, não o incapacita ou reduz sua capacidade laborativa.
De acordo com o laudo, o exame físico “não mostrou
sinais de quadro doloroso agudo ou de compressão radicular e no momento não
causa incapacidade para realizar suas atividades laborativas habituais” (fl. 139).
Com relação ao nexo causal, aduziu o perito que “o
autor apresenta histórico de acidente de trabalho em 2004 com trauma na coluna
vertebral. Foi aberta CAT, mas não há como afirmar que este trauma seja causa ou
que tenha piorado as alterações na coluna vertebral que são de natureza
degenerativa. Assim, a caracterização do nexo causal ficou prejudicada. As
alterações apresentadas na coluna vertebral são permanentes, mas não há sinais de
quadro doloroso agudo no momento de modo que não há incapacidade para
realizar suas atividades laborativas habituais.” (fl. 140)
Em resposta aos quesitos complementares o expert
ratificou sua conclusão (fls. 162/163).
Sendo assim, uma vez afastada a limitação funcional,
resta prejudicada a discussão acerca do nexo causal, pela simples questão lógica de
que eventual reconhecimento deste em nada mais relevaria na concessão de algum
benefício, pois a incapacidade deveria ter sido comprovada na perícia, o que não
ocorreu.
Por outro lado, os argumentos trazidos pelo autor não
foram capazes de infirmar o laudo oficial e, muito embora o juiz não esteja adstrito
ao laudo pericial, no caso em tela, tenho que a prova técnica confeccionada nestes
autos por perita de confiança do juízo analisou de forma satisfatória o quadro
clínico do obreiro, mostrando-se suficiente para o deslinde da controvérsia, a qual
deve prevalecer.
Cumpre ressaltar que relatórios médicos relativos a
condições pretéritas e trazidos ao processo não haverão de se sobrepor à perícia
médica produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma
documentação, inclusive, foi devidamente considerada pelo expert e não impediu a
formação das conclusões no sentido adotado
aliás, como se viu, deu-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000270-40.2018.8.26.0466 -Voto no 17897
4
contrário.
Sublinhe-se, por fim, que o direito acidentário tem por
objeto a cobertura a diminuição da capacidade laborativa em razão de doença ou
acidente do trabalho e não uma mera tutela preventiva ou mesmo à limitação
funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Desse modo, era ônus probatório da parte autora a
demonstração da efetiva redução de sua capacidade laborativa em razão do
acidente ou doença do trabalho, encargo do qual não se desincumbiu, pelo que a
improcedência do pedido era mesmo medida de rigor.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar a parte autora nos encargos
sucumbenciais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator